Tribunal: TJDFT
Processo: 0729406-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU A PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. REQUISITOS LEGAIS PARA CUSTÓDIA CAUTELAR PREENCHIDOS. ACUSADO PRESO POR CONDENAÇÕES EM PROCESSOS DISTINTOS. FATO NÃO IMPEDITIVO PARA DECRETAÇÃO DE NOVA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. OCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DIVERSAS CONDENAÇÕES ANTERIORES. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Estando demonstrada a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, deve ser decretada a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta do crime praticado e a periculosidade do acusado, independentemente de o agente estar cumprindo pena por condenação em processo diverso.

2. A extensa folha de antecedentes do acusado também demonstra a necessidade da prisão cautelar para garantir a ordem pública.

3. Recurso conhecido e provido.